Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. IPTU. AEROPORTO DE BRASÍLIA. ÁREAS CEDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS ALHEIAS AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO E AO TRANSPORTE AÉREO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 601.720, imóveis cedidos a particulares pela concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, para o desenvolvimento de atividade econômica alheia ao serviço aeroportuário e ao transporte aéreo, não estão compreendidos na imunidade tributária de que cuida o artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.

II. Apelação e remessa necessária providas em parte.